Tribunal: TJDFT
Processo: 0731950-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0731950-43.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca da diligência de id 76137794. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator